Tribunal: TJMT
Processo: 1014882-69.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014882-69.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Fornecimento de insumos, Cirurgia, Eletiva, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CRISTIANO EUSTAQUIO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 043.371.191-40 (ADVOGADO), PRICILA BONALDO DA SILVA - CPF: 059.214.639-14 (AGRAVANTE), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

PRICILA BONALDO

AGRAVADO(S):

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA

– CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA -

FLACIDEZ E EXCESSO DE PELE - PLAUSIBILIDADE DO DIREITO – NÃO EVIDENCIADO - LESÃO EMINENTE – NÃO CARACTERIZAÇÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA – ART. 300 DO CPC/15 - RECURSO DESPROVIDO.

Se dos autos não ressai com clareza a necessária urgência ou emergência de procedimento cirúrgico reparador pós cirurgia bariátrica que objetiva a agravante, prudente o aguardo da marcha processual em que os autos serão adequadamente instruídos, inclusive com a apresentação de contestação pela requerida.

Assim, ausentes os pressupostos para o deferimento da tutela de urgência, o desprovimento do agravo de instrumento é medida que se impõe.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

PRICILA BONALDO

AGRAVADO(S):

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
PRICILA BONALDO
contra a decisão proferida na
Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência ou Evidência e Reparação de Danos
no 1003980-34.2020.811.0040,

ajuizada

em face de
UNIMED NORTE MATO GROSSO – COOP. TRABALHO MÉDICO
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência que objetivava fosse determinado à requerida realizar cirurgia reparadora consistente em “
mastopexia com introdução de implantes mamários Pure Polyurethane e Torsoplastia com lipoenxertia em glúteos”.

Em síntese, sustenta a agravante que foi diagnosticada com obesidade mórbida e após recomendação médica, submeteu-se à cirurgia bariátrica em 29/03/2016, apresentando perda de peso extremamente rápida, em torno de 47 kg e, em razão disso apresenta considerável flacidez e excesso de pele.

Assevera que tal situação é comum em pacientes que perdem peso em grande quantidade e, no seu caso específico, apresenta mamas com flacidez e ptoses graves, excesso de pele e atrofia na região dos glúteos, razão pela qual o médico que a assiste indicou os procedimentos ora negados pela requerida.

Destaca que os procedimentos ora pleiteados são continuidade da cirurgia bariátrica autorizada pela agravada e já realizada em 2016 e são indispensáveis para a melhoria de sua qualidade de vida, conforme atestam os laudos médicos e relatório psicológico juntado aos autos, ressaltando que nada tem a ver com procedimento estético, como quer fazer crer a agravada.

Ao fim, pleiteia a concessão de efeito ativo e, no mérito, o provimento do presente recurso de agravo de instrumento.

A liminar recursal foi indeferida (ID no 50817991).

Não foram prestadas informações.

Não houve apresentação de contraminuta, conforme certidão de ID no 54575494.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

PRICILA BONALDO

AGRAVADO(S):

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a autora, ora agravante, contratou os serviços da requerida por meio da aquisição do plano de saúde em 01/03/2014, autuado sob no 2790027006447000.

Consta que a autora foi diagnosticada com obesidade mórbida (CID E881, E66, N64.9 e R23K42) e, após recomendação médica, foi submetida à cirurgia bariátrica, apresentando perda maciça de peso de 47 quilos.

A agravante relata, em síntese, que em razão da grande perda de peso após a bariátrica, apresenta exagerada flacidez nas regiões da mama, abdome e glúteos e por indicação médica pleiteou junto à requerida UNIMED NORTE MATO GROSSO a autorização para o procedimento
consistente em “
mastopexia com introdução de implantes mamários Pure Polyurethane e Torsoplastia com lipoenxertia em glúteos”.

Dos autos se extrai que o procedimento foi negado via administrativa, e, diante da recusa da requerida, a agravante ajuizou a Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência e Indenização por Danos Morais.

O pleito de tutela de urgência foi indeferido pela magistrada
a quo
, dando azo à interposição deste agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo.

Pois bem.

Inicialmente, vale consignar que, nos termos do art. 300 do CPC/15, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito do requerente e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Art. 300
. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso dos autos não se evidenciam, concomitantemente, os requisitos para a concessão da tutela pretendida.

Isso porque, neste momento, embora tanto na petição inicial da ação quanto na peça do agravo de instrumento a recorrente indique que objetiva seja a requerida compelida a efetivar o procedimento de
“
mastopexia com introdução de implantes mamários Pure Polyurethane e Torsoplastia com lipoenxertia em glúteos
” (ID no 50449959 e ID no 50449961), dos autos se constata que
existem duas negativas da UNIMED, em momentos distintos e para procedimentos diversos.

No ID no
50449975 há uma negativa datada de 12/06/20, do procedimento de “
mastopexia com introdução de implantes mamários Pure Polyurethane e Torsoplastia com lipoenxertia em glúteos
”
, conforme se observa a seguir:

Por outro lado, n
o ID no
50449972 há uma negativa da UNIMED datada de 12/06/18 do procedimento de “
dermolipectomia para correção de abdome em avental e mamoplastia
”, a seguir:

Não fosse bastante, dos dois laudos médicos apresentados apenas um indica qual é o procedimento recomendado pelo especialista - ID no 50449974; o outro, apenas descreve as constatações feitas pelo profissional por ocasião do exame físico realizado com a recorrente – ID no 50449973.

Do que se vê, pairam dúvidas acerca de qual é o procedimento reparador pós cirurgia bariátrica indicado à autora e o esclarecimento se faz imprescindível durante a instrução processual.

Ademais, não há comprovação de urgência ou emergência para o procedimento pleiteado, pois se trata de cirurgia reparadora pós-bariátrica, para correção de excesso de pele e de flacidez.

Assim, considerando que,
in casu
, a marcha processual está apenas iniciando e a requerida sequer foi citada na origem para apresentar contestação, prudente o aguardo da adequada instrução processual.

Logo, por ora, diante da ausência de
plausibilidade do direito invocado pela autora/agravante e de eminente lesão decorrente do perigo da demora, o desprovimento do agravo é medida que se impõe.

Com essas considerações,
nego provimento ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020